Tribunal: CARF
Processo: 13706.006951/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006951/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.261 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
ELIANA MOREIRA PENNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF
143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006951/2008-52
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006951/2008-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 133 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 123 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 09/13) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2007 (fls. 118/120), em que foi efetuada a
glosa do imposto pago declarado de R$ 10.302,00, correspondente à compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da fonte pagadora HS Serviços
Ltda (CNPJ n.° 04.288.877/0001-80), pois não há Dirf no CPF do esposo (João Carlos
M. Penna, CPF n.° 006.122.607-63), como alega a contribuinte.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física de R$
7.762,91, multa de mora de R$ 1.552,58, além dos juros de mora de R$ 1.140,37
(calculados até agosto de 2008). Com a alteração na DIRPF/2007, a Interessada perdeu
o direito à restituição declarada de R$ 2.539,09.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 02/09/2008 (fl. 115), a Interessada
apresentou impugnação (fls. 02/06) em 05/09/2008, alegando, em síntese, que:
a) o IRRF não informado pelo locatário através de Dirf foi efetivamente retido quando
do pagamento dos boletos emitidos pela Administradora do referido imóvel;
b) na Dimob emitida pela administradora do imóvel, Engepred Serv. Eng. e
Gerenciamento Predial Ltda., consta os valores do aluguel bruto, do IRRF e da taxa de
administração;
c) o IRRF foi de R$ 20.604,00, sendo declarado 50% em sua DIRPF e a outra metade
na declaração do marido; e
d) como a apresentação da Dirf parece não ter ocorrido, compete à Receita Federal
intimar o locatário.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF. DOCUMENTOS INSUFICIENTES.
Documentos produzidos unilateralmente pelo contribuinte não são
suficientes para comprovar a retenção de Imposto de Renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014 (e-fl. 130), o sujeito
passivo interpôs, em 17/06/2014 (e-fl. 133), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que para comprovação do IRRF sobre
rendimentos de aluguéis declarado ora junta aos autos DIRF Retificadora da fonte pagadora (e-
fls.146 e ss.).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006951/2008-52

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de compensação indevida de IRRF no valor de
R$10.302,00.
Não há argumentos preliminares a serem apreciados nesta sede recursal.
A nova prova colacionada (e-fls. 146/148 – DIRF Retificadora da fonte
pagadora) apenas em sede de recurso voluntário pode, na espécie, ser conhecida com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Verifica-se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 11) o motivo que levou a autoridade notificante a consolidar o lançamento:
“foi efetuada a glosa do imposto pago declarado de R$ 10.302,00, correspondente à
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da fonte pagadora HS
Serviços Ltda (CNPJ n.° 04.288.877/0001-80), pois não há Dirf no CPF do esposo (João
Carlos M. Penna, CPF n.° 006.122.607-63), como alega a contribuinte.” (ora grifado)
Da decisão de Primeira Instância merecem destaque os seguintes excertos, a fim
de subsidiar a devida apreciação da lide, ora grifados, por exporem o fundamento legal
envolvido e os argumentos denegatórios a quo:
... os documentos apresentados nas fls. acima citadas foram produzidos unilateralmente
pela própria Interessada, carecendo, portanto, de idoneidade para comprovar o IRRF.
Esta retenção deveria ser comprovada através de documentos emitidos pelo locatário
(HS). Entretanto, como foram produzidos pela própria Interessada, não servem para
comprovar o alegado.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999)
assim dispõe sobre a comprovação do IRRF:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1oe 2o, e 8o, §1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (grifou-se)
Desta forma, por falta de comprovante de retenção emitido em seu nome
diretamente pela fonte pagadora dos rendimentos, deve ser mantido o lançamento
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006951/2008-52

de compensação de IRRF no valor de R$ 10.302,00 (art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985 e art. 87, § 2° do Regulamento do Imposto de Renda).
....
Dessa forma, em contraponto aos argumentos da DRJ, apresenta a parte
interessada nova prova, a DIRF Retificadora da fonte pagadora HS Serviços Ltda., onde se
verifica a declaração de IRRF no valor de R$20.638,87, no CPF do cônjuge meeiro João Carlos
Moreira Penna (e-fl. 148).
Ou seja, infere-se que há pertinência nos argumentos da parte interessada. A
recorrente é casada em comunhão de bens (e-fl. 14), o Contrato de Locação do imóvel locado foi
firmado pelo cônjuge meeiro (e-fl. 57) e o comprovante anual de rendimentos em nome de seu
cônjuge traz o valor total retido, o mesmo declarado em DIMOB (e-fl. 69 e 70/ss.), no total de
R$20.604,00, o que realmente sustenta o direito da contribuinte à compensação do IRRF no
valor de R$10.302,00 e ao cancelamento total do lançamento.
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 154
DF CARF MF
Original